Tribunal: TJSP
Processo: 2018052-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos à execução – Pleito de exibição de "todos os contratos" firmados entre as partes, com escopo em aludido encadeamento da relação negocial – Decisão que determinou a individualização dos pactos a serem exibidos - Pertinência – Cédula rural em apresso que, a princípio, detém natureza autônoma, com descrição detalhada acerca da finalidade das quantias

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos à execução – Pleito de exibição de "todos os contratos" firmados entre as partes, com escopo em aludido encadeamento da relação negocial – Decisão que determinou a individualização dos pactos a serem exibidos - Pertinência – Cédula rural em apresso que, a princípio, detém natureza autônoma, com descrição detalhada acerca da finalidade das quantias disponibilizadas – Comando exarado que se mostra essencial para aferição de indícios da apontada correlação entre os negócios mantidos entre as partes - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000278812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018052-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Jardinópolis, em que são agravantes LUIS
MARINO MARIANI NETO, SERGIO MARINO MARIANI NETO e MARCELA DIAS
MARIANI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2018052-15.2020.8.26.0000 Jardinópolis Voto no 21353
Fls. 2/5
Voto no 21353
Agravo de Instrumento no 2018052-15.2020.8.26.0000
Comarca: Jardinópolis
Agravantes: Luis Marino Mariani Neto, Sergio Marino Mariani Neto e Marcela Dias
Mariani
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Joice Sofiati Salgado
Agravo de Instrumento Embargos à execução Pleito de
exibição de “todos os contratos” firmados entre as partes, com
escopo em aludido encadeamento da relação negocial Decisão
que determinou a individualização dos pactos a serem exibidos
- Pertinência Cédula rural em apresso que, a princípio, detém
natureza autônoma, com descrição detalhada acerca da
finalidade das quantias disponibilizadas Comando exarado
que se mostra essencial para aferição de indícios da apontada
correlação entre os negócios mantidos entre as partes - Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luís
Marino Mariani Neto, em face de Banco do Brasil S/A, tirado da r. decisão
copiada a fls. 22, pela qual o MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de
Jardinópolis, em autos de embargos à execução, indeferira pedido incidental
para exibição de documentos, determinando ao embargante que discrimine

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2018052-15.2020.8.26.0000 Jardinópolis Voto no 21353
Fls. 3/5
todos contratos para os quais pretende revisão, sob pena de preclusão.
Recorrem os embargantes alegando, em síntese, que
diante do encadeamento de operações, o crédito se encontra eivado de
ilegalidades, quais sejam, multa contratual de 2% não pactuada; cobrança
abusiva de comissão de permanência; capitalização mensal de juros e
cobrança de valores a título de seguros não pactuados, apontando a existência
de indícios do encadeamento a ser verificada por meio da juntada dos títulos
anteriores, vez que a tomada de crédito se deu para liquidação de tais
empréstimos pretéritos. Defendem a aplicação da legislação consumerista à
hipótese, invocando a aplicação do princípio da transparência (fls.01/20).
Contraminutas às fls.673/677.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento.
Aponto, desde logo, a inaplicabilidade da legislação
consumerista à hipótese. Cediço que a natureza do negócio celebrado entre as
partes exclui a possibilidade da proteção especial, tendo em vista sua
destinação à atividade de produção rural de grande porte, o que se infere a
partir da quantia disponibilizada (R$ 1.290.000,00).
Assim, os executados não se enquadram no conceito
previsto no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto,
conforme já asseverado, não tomaram as quantias em mútuo como
destinatários finais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2018052-15.2020.8.26.0000 Jardinópolis Voto no 21353
Fls. 4/5
Nesse diapasão, já decidiu este C. Tribunal:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito rural
hipotecária.
(...)
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. Inaplicabilidade. Relação de consumo
não caracterizada. Título emitido para aquisição de
produtos destinados ao fomento de atividades econômicas
das embargantes, que não podem ser consideradas
destinatárias finais. Recurso não provido. (...) (Apelação no
4000209-02.2013.8.26.0597, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j.
14.05.2014).
Quanto ao comando de individualização dos pactos sobre
os quais requerida a exibição, com vistas à comprovação da alegação de
encadeamento da relação negocial mantida entre as partes, com razão o Juízo
a quo.
Note-se que, a princípio, a cédula em guisa de comento
detém natureza autônoma, com valores disponibilizados à aplicação em
lavoura de soja (preparo do solo/plantio, tratos culturais e colheita fl.63), de
modo que eventual desvio de finalidade pode constituir torpeza que, à
evidência, não pode ser alegada pelos executados em seu favor.
Com efeito, ao reverso do sustentado, não há nos autos,
ao menos ainda, indícios do aventado encadeamento, não servindo para tal
elementos que denotem tão somente, a existência de outras relações negociais
mantidas entre as partes, não necessariamente interligadas entre si.
Oportuno observar, conforme outrora já decidido, “Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2018052-15.2020.8.26.0000 Jardinópolis Voto no 21353
Fls. 5/5
se desconhece o teor da súmula 286 do STJ (A renegociação de contrato
bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão
sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores), todavia, essa
possibilidade de rediscussão dos contratos anteriores é possível apenas em
caso de renegociação de contratos bancários ou de confissão de dívidas, pelo
que se extrai do exame do referido enunciado” (TJSP; Apelação Cível
1032422-44.2019.8.26.0002; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019).
Nesse passo, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada, possibilitando ao MM. Juízo a quo, após a individualização
determinada e análise dos argumentos que a acompanharem, verificar a
existência de indícios do aventado encadeamento e pertinência, ou não, do
pleito exibitório.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora